Tribunal: TJDFT
Processo: 0783872-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE ITCD. IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL. LEI 6.466/19. DOAÇÃO ENTRE MÃE E FILHA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a declaração de inexistência de relação jurídica tributária referente à isenção de ITCD.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, afirmam as recorrentes que o julgado restringiu indevidamente a interpretação do art. 6o, II, da Lei n. 6.466/2019, que isenta o ITCD em transmissão de imóveis originários de programas habitacionais de interesse social. Sustentam que os impostos devem ser graduados conforme a condição econômica do contribuinte. Narram que a interpretação literal de lei não pode suprimir o espírito da norma, que é a proteção dos beneficiários de políticas públicas. Alegam que a doação havida entre elas apenas consolidou direitos hereditários, o que afasta a incidência tributária. Requerem o provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se faz jus a parte autora à isenção do ITCD, em razão de doação de 50% do imóvel originalmente doado pela CODHAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, o imóvel foi doado pelo poder público à primeira requerente e seu esposo. Com o falecimento deste, o bem foi partilhado em partes iguais, cabendo 50% à viúva, a qual manifestou a intenção de doar sua meação à única filha do casal, segunda requerente, com reserva de usufruto vitalício em seu favor (ID 73749079). Contrarrazões apresentadas.
5. As requerentes afirmam que se enquadrariam na hipótese de isenção prevista no artigo 6o, inciso II, alínea a, da Lei Distrital 6.466/19, que dispõe sobre o benefício fiscal do ITCD sobre as transmissões de imóveis destinados aos programas habitacionais de interesse social. De fato, verifica-se dos documentos acostados que, com o falecimento do beneficiário, o imóvel foi transferido por sucessão legítima a sua herdeira, cuja transmissão foi devidamente isentada pelo ente fiscal, nos termos do Decreto n. 34.982/2013, art. 5o, II, o qual prevê a isenção do tributo ao herdeiro na transmissão causa mortis. O mesmo normativo legal também prevê a isenção nas transmissões de imóveis por meio do Programa de Assentamento da População de Baixa Renda, desde que o beneficiário seja destinatário originário do imóvel (art. 5o, I, a).
6. Por outro lado, não há na norma que regulamenta o ITCD, no âmbito do Distrito Federal, a previsão de isenção de doação entre particulares (mãe e filha), ainda que de imóveis adquiridos por meio de programas habitacionais. Assim, não se permite afirmar que, conquanto aleguem vulnerabilidade social, a doação realizada por beneficiária originária do imóvel à sua filha esteja abarcada pelo instituto da isenção tributária, quando ausente norma legal estipulando especificamente esse tipo de benefício fiscal, como prevê o art. 176 do CTN.
7. Como cediço, a legislação tributária que outorga isenção deve ser interpretada literalmente, sendo vedada interpretação de forma analógica ou extensiva à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o disposto no art. 111, II, do CTN (AgInt no AREsp n. 2.347.746/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27/11/2023).
8. Desse modo, ante a ausência de previsão legal, não cabe ao Judiciário conceder isenção tributária com base em analogia ou interpretação ampliativa, não merecendo reforma a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. As recorrentes vencidas arcarão com os honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 176, 111, II; Lei Distrital 6.466/19, art. 6o; Decreto n. 34.982/2013, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.347.746/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27/11/2023.